Tribunal: TCU
Processo: 019.773/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Adoção das medidas de sua competência com vistas a se juntar ao excepcional esforço requerido dos órgãos governamentais no combate à situação ambiental calamitosa presentemente vivenciada pelo país, adotando as medidas necessárias ao acompanhamento da atuação e à promoção da agilidade, eficiência e eficácia das instituições e entidades públicas posicionadas na linha de frente ao combate às queimadas e seus nefastos efeitos que assolam o Brasil.

Inteiro teor:
Acórdão 160/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, e 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por estarem ausentes os requisitos de admissibilidade, dar ciência desta deliberação ao representante e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.773/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (); Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (03.659.166/0035-51); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (08.829.974/0001-94); Secretaria-executiva do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.